Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733341-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINNER PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAINNER PEREIRA DE ARAUJO, parte executada, contra a r. decisão (ID 244919551) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0716965-66.2025.8.07.0001), manteve a decisão judicial de restrição de transferência do bem automóvel Porsche/Cayenne V6, ano/modelo 2013/2014. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio a sentença ID 251799448, em 30.09.2025, que considerou a quitação do débito e, por via de consequência, extinguiu a execução com resolução de mérito nos termos do art. 924, II, do CPC. Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto do recurso que versou sobre decisão interlocutória anterior à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital